Tribunal: TJDFT
Processo: 0007637-14.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007637-14.2016.8.07.0020 APELANTE: DEUSDETE BERNARDES DA SILVA, MATHEUS DE SOUZA BERNARDES APELADO: CLENIA MARIA LIMA BERNARDES DESPACHO Desentranhe-se conforme requerido no id 26645927. Inclua-se em pauta Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR